Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700036-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA em face de decisão proferida nos autos do processo 0700070-18.2021.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à matrícula do agravante no Curso de Formação de Praças no posto de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos. A parte agravante narra que participou do Concurso de Provas e Títulos para o Curso de Formação de Praças para o cargo de Soldado Músico da Banda da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital no 22/DGP – PMDF, de 24/01/2018, que restou aprovado em todas as fases do certame e que não foi convocado para a etapa de curso de formação. Afirma que após eliminação de candidato, passou a ser classificado dentro do número de vagas, motivo pelo qual merece ser convocado para o curso de formação. Alega que o instrumento para o qual fora aprovado o candidato eliminado - Tuba Bb, não teve nenhum outro candidato aprovado que preencheu classificação para reserva, resultando na vaga em aberto para o cargo de músico que, por razoabilidade, deve ser preenchido pela nota que melhor alcançou os índices no certame, que no caso foi o Autor Agravante. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Narra sobre a probabilidade do direito e a urgência do dano. Requer a concessão de antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal proceda à matrícula do Autor Agravante no Curso de Formação de Praças (CFP). Alternativamente, requer a expedição de ofício que o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal responda sobre eventuais razões que justifiquem a não convocação do 2o Colocado Geral do Certame para preenchimento da 6a Vaga ao Curso de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos – QNMP-4. No mérito, requereu que fosse declarada a incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública em razão da complexidade da prova a exigir manifestação técnica e participação do “amicus curiae” e seja o presente Agravo de Instrumento integralmente provido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O presente agravo de instrumento tem como finalidade, em sede de liminar, determinar a matrícula imediata do agravante no Curso de Formação de Praças da PMDF, em razão da existência de vaga decorrente da eliminação do candidato Edmilson de Siqueira Campos Júnior. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Além disto, sabe-se que, nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, nesta cognição sumária, não se verifica. O que se pode perceber é que o autor quer entrar no curso de formação do concurso objeto dos autos para exercer a função de músico do instrumento Tuba Bb, ao passo que concorreu para o instrumento Trompete Bb, isto sem indicar qualquer permissivo legal ou editalício para isto. Além disto, não aponta qualquer irregularidade da banca examinadora que pudesse respaldar a intervenção do Poder Judiciário. Ausente os requisitos para tal, não há que falar em antecipação de tutela. Quanto ao pedido subsidiário, sobre expedição de ofício ao Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, trata-se de inovação recursal, já que não houve este pedido em sede de primeira instância. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021 17:59:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator